Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733270-02.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAELLA MAINY MARTINS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAFAELLA MAINY MARTINS SILVA contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. A Impetrante sustenta (i) que houve erro flagrante no gabarito da questão 57 da prova de conhecimentos específicos (Caderno Tipo A) do concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103; (ii) que a resposta que a banca examinadora considerou correta exigiu dos candidatos conhecimentos de conteúdo não previsto no edital, uma vez que a súmula cobrada na questão foi cancelada em 08/07/2021, antes da abertura do certame; (iii) que, sem a anulação da questão, atingiu a nota final de 95,65 pontos (79,72 na prova objetiva e 15,93 na prova discursiva), ficando na 118a colocação; (iv) que o recurso administrativo que interpôs foi desprovido pela banca examinadora mediante fundamentação insubsistente; (v) que, a “Alteração de cronograma” publicada em 28 de junho de 2023 no Edital no 06/2023 - ATUB, por força de decisão do TCDF, não reabriu o prazo recursal para discussão do gabarito das questões, mas apenas o quociente das notas em razão da anulação de questões; e (vi) que a ilegalidade no gabarito afetou a sua classificação e prejudica a sua participação no curso de formação, haja vista que serão convocados os 105 (cento e cinco) primeiros colocados para ampla concorrência. Requer a concessão de liminar para anular a questão 57 e atribuir a pontuação respectiva, com a consequente reclassificação no concurso público. Custas recolhidas (fls. 1/2 ID 50036810). É o relatório. Decido. Os fundamentos da impetração são relevantes quanto à desconformidade da questão 57 da prova de conhecimentos específicos (Caderno Tipo A) com o Edital 1/2022 – ATUB. A questão de que se cuida tem o seguinte teor: “A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto.” A Lei Distrital 4.567/2011, que dispõe sobre edição, revisão e cancelamento de enunciados de súmula pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF), está prevista no Conteúdo Programático - Anexo I, conforme se verifica do item 3.3 do Edital: “3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” (grifo nosso) Ocorre que a questão também exigiu conhecimento da Súmula 007/2018 – TARF/DF, cancelada pela Resolução 01/2021, publicada no DODF de 8/7/2021, ou seja, antes da publicação do edital de abertura do concurso (18/11/2022), o que em princípio contrasta com os itens 22.9 e 22.10. Confira-se: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” Nesse contexto, não parece ter sido observado o artigo 29 da Lei Distrital 4.949/2012, segundo o qual “a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital”. Identifica-se, assim, pelo menos numa abordagem sumária, a desconformidade programática com o edital que autoriza a intervenção excepcional do Poder Judiciário no controle da legalidade dos atos da banca examinadora. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015)” A Impetrante está atualmente classificada na 118a posição, havendo indicativos de que, com a atribuição da pontuação referente à questão (dois pontos líquidos), nos termos dos itens 13.1 e 13.5 do edital, poderá obter incremento suficiente à reclassificação para estar entre os 105 convocados para o Curso de Formação. Presente, assim, a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta dos consectários da classificação da Impetrante sem o cômputo da nota da questão 57. ISTO POSTO, defiro a liminar para determinar que a pontuação da questão 57 seja atribuída à Impetrante, com a sua consequente reclassificação no concurso público. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator